Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24431103, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10756548, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA e LEDAMAR SOUSA RESENDE, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10756548; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10756544 e d) a expedição da competente requisição de pequeno valor referente aos honorários da presente execução. O DF quedou-se inerte quanto aos pedidos acima (ID: 25445155). Os EE n. 0001663-37.2008.8.07.0000 não transitaram em julgado. A decisão de ID: 10756548 declarou saneado o feito quanto aos servidores que prosseguem nesta execução. Outrossim, foi determinada a suspensão do feito (Tema 810/STF). O v. acórdão de ID: 10756612 confirmou a referida suspensão. O SINDIRETA, na sequência, interpôs embargos de declaração (ID: 10756591), os quais pendem de apreciação. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA sobre o interesse no julgamento dos embargos declaratórios de ID: 10756591. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador